Tribunal: STF
Processo: RE 606081
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. 
   Prequestionamento não demonstrado. Ausência de ofensa direta à 
   Constituição. Precedentes. Regimental desprovido.
1. Não se admite 
   o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que 
   nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Embargos 
   declaratórios não interpostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
   356/STF.
2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao 
   exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se 
   ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em 
   recurso extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.